Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ARRREMATADO PRÓPRIO CREDOR. DÉBITO REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE.

I - Devido ao caráter propter rem da obrigação, o arrematante responde pelas dívidas condominiais anteriores à arrematação, conforme dispõe o art. 1.345 do Código Civil.

II - A agravante foi condenada ao pagamento justamente de encargos condominiais, e, após a arrematação dos imóveis pelo próprio credor da dívida, foi apurada a existência de débito remanescente.

III - Verificando-se que o produto da excussão dos bens não foi suficiente para satisfação integral da obrigação – relembre-se, pagamento de despesas condominiais -, é curial que subsiste a responsabilidade do executado, no caso a agravante, pelo restante da mesma dívida objeto da execução. Isto porque transferir para o arrematante a responsabilidade pela quitação do débito remanescente resultaria até mesmo em violação aos limites subjetivos da coisa julgada que se formou entre o agravado e a agravante.

IV - Negou-se provimento ao recurso.